Tribunal: STJ
Processo: 1016083-64.2015.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2027957 - SP (2021
/0367119-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
AGRAVADO
: EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS TAKIGAWA LTDA
ADVOGADOS
: RUFINO DE CAMPOS - SP026667
ADRIANO JANINI - SP197554
INTERES.
: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
CESAR PAPASSONI MORAES - SP196154
ANDRÉ LUIS ROCHA DA SILVA - SP302591
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO.
TRANSPORTE DE CARGAS. DIREITO DE REGRESSO. CLÁUSULA DE
DISPENSA.
VALIDADE.
SEGURO
OBRIGATÓRIO.
RISCOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE. RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Discute-se nos autos acerca da validade da cláusula de dispensa do
direito de regresso firmada em contrato de seguro de transporte.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
não é cabível a condenação da parte denunciada em honorários de
sucumbência quando não houve resistência à relação jurídica de regresso.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48107276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 3be424d1-3c82-44fd-8173-87c8e3477f33

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48107276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 3be424d1-3c82-44fd-8173-87c8e3477f33

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2027957 - SP (2021
/0367119-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
AGRAVADO
: EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS TAKIGAWA LTDA
ADVOGADOS
: RUFINO DE CAMPOS - SP026667
ADRIANO JANINI - SP197554
INTERES.
: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
CESAR PAPASSONI MORAES - SP196154
ANDRÉ LUIS ROCHA DA SILVA - SP302591
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO.
TRANSPORTE DE CARGAS. DIREITO DE REGRESSO. CLÁUSULA DE
DISPENSA.
VALIDADE.
SEGURO
OBRIGATÓRIO.
RISCOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE. RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Discute-se nos autos acerca da validade da cláusula de dispensa do
direito de regresso firmada em contrato de seguro de transporte.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
não é cabível a condenação da parte denunciada em honorários de
sucumbência quando não houve resistência à relação jurídica de regresso.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela LIBERTY SEGUROS S.A. contra a
decisão desta relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial (e-STJ fls. 747/752).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 771/772).
Documento eletrônico VDA47445011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:42
Código de Controle do Documento: a6314133-2961-4347-96cc-8c61fcf33efe

Em suas razões, a agravante argumenta que inaplicáveis os óbices das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Sustenta a inaplicabilidade da cláusula de dispensa do direito de regresso,
visto que não possui validade quando o sinistro envolver riscos cobertos pelo Seguro
Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga.
Aduz, ainda, que os honorários de sucumbência devem ser pagos
pela denunciante em observância ao princípio da causalidade.
Impugnação às e-STJ fls. 787/797.
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, merece
provimento o agravo interno para reconsiderar as decisões de e-STJ fls. 747/752 e 771
/772.
Passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se encontrarem preenchidos
os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial.
Trata-se de recurso especial, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:

"Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não observa o
Termo de Isenção de Regresso. Veículo segurado pelo seguro de
responsabilidade civil. Sentença. Improcedência. Apelação da autora.
Contrato de seguro celebrado com a Danone para garantir o transporte
realizado pela ré. Inserida, aí, expressa cláusula de dispensa do direito de
regresso total. Sinistro. Indenização feita pela seguradora à segurada.
Pretensão da autora ao regresso. Obrigação de a transportadora entregar a
carga sem avarias. Perda total. Cláusula de dispensa do direito de regresso
que isenta a ré de responder pelas avarias. Formalizado o seguro de
responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga (RCTR-C).
Inteligência do art. 20 do decreto-lei 73/66 e do art. 10 do Capítulo IV do
Decreto n. 61.867, de
. Contratação obrigatória do seguro de
07/12/1967
responsabilidade civil que permite seja observada, com o rigor do contratado,
a dispensa do direito de regresso. Ré que, demais, não agiu, por seu
preposto, com culpa grave. Cláusula DDR que premia o transportador
diligente na condução da carga. Regresso inexistente. Impossibilidade de se
reconhecer que os riscos cobertos pelo seguro de responsabilidade civil
excluam os efeitos da cláusula DDR. Esta cláusula favorece a ré. O seguro
de RCTR-C, celebrado pela ré, serve para garantir os danos de terceiro.
Argumento da autora que se mostra inaceitável: [1] Incidência do art. 10 da
circular da Susep n. 354, de
('A cláusula de dispensa de direito
30/11/2007
de regresso, quando prevista, não implica a isenção da contratação dos
seguros obrigatórios'). Ré que celebrou com terceira seguradora o seguro
RCTR-C. [2] Exigência legal cumprida pela ré. [3] O seguro de
responsabilidade civil formalizado pela ré serviria para enfrentar as perdas
que o outro caminhão sofreu, caso não fosse este veículo, por seu preposto, o
causador do sinistro. [4] Ilógico admitir a ineficácia da cláusula de isenção
só pelo fato de a transportadora haver celebrado o seguro de
responsabilidade civil. [5] As perdas e danos sofridas pelo veículo de terceiro
é que estavam seguradas pela apólice celebrada pela transportadora, ora ré.
[6] Sinistro (colisão seguida de incêndio) causado por terceiro em conduta de
reconhecida culpa grave, após invadir a contramão de direção. Argumento
da seguradora que se mostra falacioso. Autora que, na inicial, apega-se
somente à responsabilidade objetiva da transportadora, jamais em conduta
de culpa grave. Causa de pedir que inova em sede de apelo. Afirmação
intempestiva e que beira a má-fé. Honorários de advogado. Litisconsórcio
havido entre a transportadora e sua seguradora. Arbitramento possível. Ré
que não responde pela honorária do advogado da litisdenunciada que aderiu
Documento eletrônico VDA47445011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:42
Código de Controle do Documento: a6314133-2961-4347-96cc-8c61fcf33efe

à defesa apresentada nos autos. Recurso desprovido. Apelação da ré.
Honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Correção
admitida desde o ajuizamento da lide. Falta de interesse que impede a
interposição do apelo, eis que nenhuma vantagem mais poderá obter. Apelo
que se mostra prejudicado. Recurso não conhecido. Ação julgada
improcedente e mantida, integralmente" (e-STJ fls. 650/652).

No especial, a recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 128, 186 e 927 do Código Civil e 129, parágrafo único, do Código de
Processo Civil de 2015, argumentando, em síntese, que "a Dispensa do Direito de
Regresso não tem validade e eficácia na presente demanda, haja vista que o direito de
regresso da seguradora é garantido para os riscos amparados pelo Seguro de
" (e-STJ fl. 670).
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C)
Aduz, ainda, que os honorários de sucumbência devem ser pagos pela
recorrida, com base no princípio da causalidade, pois "(...) tendo sido a denunciante,
ora Recorrida, vencedora, é ela quem deve realizar o pagamento dos honorários
" (e-STJ fl. ).
sucumbenciais à denunciada
Apresentadas contrarrazões às e-STJ fls. 710/713.
A insurgência não merece prosperar.
O tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

"(...)
A autora celebrou seguro com a Danone para garantir o transporte
realizado pela ré.
(juntado a fls. 42/70 dos autos, com o propósito,
Nesse contrato
certamente, de dificultar a leitura de suas cláusulas), consta expressa
(fls. 66).
cláusula de dispensa do direito de regresso total
Há, ainda, o excelente termo de isenção de regresso,
formalizado em papel timbrado da própria seguradora, pelo qual ela
renuncia, expressamente, 'ao direito de ação direta ou via de
(fls. 207).
regresso' contra a transportadora
(...)
A seguradora, que havia assinado termo de isenção de regresso,
por meio de argumentação esdrúxula, quer agora se valor do regresso para
compensar a sua perda.
(...)
A ré formalizou o contrato de seguro de responsabilidade civil, em
obediência às normas legais, em virtude de que a sua existência determina
que seja observada, com o rigor do que foi contratado, a dispensa do direito
de regresso (fls. 286/308).
E isso se dá, inclusive, pela razão de não ter a ré agido, por
seu preposto, com culpa, eis que, pela dinâmica constante dos autos,
terceiro provocou a colisão frontal com o caminhão da carga
, após invadir a contramão de direção, o que implicou na perda
segurada
total da bem transportado.
Não se aplica, pois, ao caso o argumento de que o DDR não isenta
o transportador da contratação do seguro de responsabilidade, haja vista
que ambos foram formalizados, de modo que aquele DDR tem que ser
observado sem regalias pela seguradora.
Aliás, o DDR tem o caráter de premiar o transportador diligente na
condução da carga, de conformidade com as cláusulas constantes do
contrato de seguro.
A ré, por esse enfoque, não tem que indenizar a autora, por
.
força de inexistente regresso
(...)
Terceiro, o seguro de responsabilidade civil formalizado pela ré
serviria para enfrentar as perdas que o outro caminhão sofreu, caso não
fosse este veículo, por seu preposto, o causador do sinistro.
Quarto, porque se mostraria ilógico admitir a a ineficácia da
cláusula de isenção só pelo fato de a transportadora haver celebrado
Documento eletrônico VDA47445011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:42
Código de Controle do Documento: a6314133-2961-4347-96cc-8c61fcf33efe

o seguro de responsabilidade civil, por se curvar ao que lhe
.
obrigatório fazer
(...)
Sexto, porque a colisão e o incêndio do veículo da transportadora
foram causados, por grave culpa, de terceiro, ao invadir a contramão de
direção.
Bem por isso, se mostra inaceitável o argumento da seguradora
de que o preposto teria se conduzido com dolo ou culpa grave (fls. 588).
(...)
Nessa ordem, inadmissível a inovação na causa de pedir, até
porque, ao contrário do que ficou alegado em sede de apelação, o preposto
da ré jamais agiu com culpa grave ou dolo.
(...)
Quanto aos honorários advocatícios, entende-se devidos porque
se formou litisconsórcio entre a denunciante a e a denunciada, pelo que o
arbitramento feito na sentença em favor deles não se mostra impróprio.
Aliás, a litisdenunciada (seguradora) aceitou a denunciação
, a significar que com ela
à lide que lhe foi endereça pela ré-denunciante
concordava na defesa apresentada, para impedir o acolhimento da tese
inicial" (e-STJ fls. 653/660 - grifou-se).

De início, no que se refere à tese de inaplicabilidade da cláusula de
dispensa do direito de regresso quando o sinistro envolver riscos cobertos pelo Seguro
Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga, verifica-
se que a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
Sobre o tema:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no REsp 1.789.134/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
30/11/2020
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Ainda que superado o óbice, diante das premissas fáticas estabelecidas no
acórdão, a alteração das conclusões demandaria a interpretação de cláusulas
contratuais e a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providências
vedadas em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47445011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:42
Código de Controle do Documento: a6314133-2961-4347-96cc-8c61fcf33efe

Confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO REGRESSIVA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284
/STF. CONTRATO DE SEGURO. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
REVISÃO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 5 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A arguição de ofensa a dispositivo legal de forma genérica, sem
demonstração
efetiva
da
contrariedade,
configura
deficiência
na
fundamentação, justificando a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
.
a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ)
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou o contrato
celebrado para concluir que a recorrente não estaria coberta pela
cláusula de dispensa do direito de regresso. Alterar tal conclusão é
.
inviável em recurso especial
4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos."
(AgInt no AREsp n. 1.861.757/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
4/10/2021
8/10/2021

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO INTERPOSTA
PELA SEGURADORA JULGADA IMPROCEDENTE. CIRCULAR SUSEP E
RESOLUÇÃO
CNSP.
DISPOSIÇÕES
NORMATIVAS
QUE
NÃO
SE
ENQUADRAM NO CONCEITO DE LEI FEDERAL A ENSEJAR A
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PARA POSSIBILITAR O PREQUESTIONAMENTO FICTO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO SUSCITADA. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. Reverter a conclusão do Colegiado estadual, para acolher a pretensão
recursal, demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências
vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.841.933/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
30/8/2021
2/9/2021

A respeito dos honorários de sucumbência, verifica-se que a Corte estadual
decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que não é cabível a condenação da parte denunciada em honorários de
sucumbência quando não houve resistência à relação jurídica de regresso.
Aplicável, portanto, a inteligência da Súmula no 568/STJ.
A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
DE COTAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO DE RATEIO. COBRANÇA A MENOR
POR LONGO PERÍODO. UNIFICAÇÃO FÍSICA DE DUAS UNIDADES.
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO. SUPRESSIO.
NÃO CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE NÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Ação de cobrança de cotas condominiais, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em
e concluso ao Gabinete em
16/10/2023
.
17/9/2024
Documento eletrônico VDA47445011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:42
Código de Controle do Documento: a6314133-2961-4347-96cc-8c61fcf33efe

2. O propósito recursal é, além da verificação da negativa de prestação
jurisdicional, decidir se, em ação de cobrança de taxas condominiais: (a)
aplica-se a supressio diante da cobrança a menor de cotas condominiais por
longo período, em decorrência de unificação de unidades realizada pelo
proprietário sem a ciência do condomínio, e; (b) a parte denunciada à lide
responde pelos honorários sucumbenciais da ação secundária (lide garantia).
(...)
7. Na denunciação à lide, é incabível a condenação da parte
denunciada em honorários sucumbenciais na hipótese em que esta
. Precedentes.
não oferece resistência à relação jurídica de regresso
8. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou o instituto da supressio por
entender que a cobrança a menor das taxas condominiais não ocorreu diante
de uma tolerância, mas em virtude de erro ocasionado pela unificação de
unidades autônomas sem autorização do condomínio e anuência dos demais
vizinhos.
9. Recurso conhecido e desprovido.
(REsp 2.170.566/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
18/3/2025
21/3/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE
SECUNDÁRIA, DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a
citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária,
sendo que a litisdenunciada aceitou tal condição, limitando-se a questionar o
alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada.
2. Segundo o entendimento desta Corte, 'não é cabível a condenação em
honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência
' (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel.
à relação jurídica de regresso
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020
, DJe
).
13/03/2020
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/12/2021
15/12/2021

Ademais, diante das premissas fáticas estabelecidas no acórdão, a reforma
do aresto demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inviável em
recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO
EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que, nas causas em
que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários
de sucumbência ser fixados por apreciação equitativa do juiz. Precedentes.
2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, ‘em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com
os honorários advocatícos.’. No caso, o Tribunal de origem, atento ao
princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos,
considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. Rever
essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é
vedado nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.782.332/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
30/08/2021
09/09/2021

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
RESCISÃO
A
PEDIDO
DOS
ADQUIRENTES. 1. FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO/FRUIÇÃO EM FAVOR
DA RECORRENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284
Documento eletrônico VDA47445011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:42
Código de Controle do Documento: a6314133-2961-4347-96cc-8c61fcf33efe

/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECONHECIMENTO.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
3.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
4.
DIREITO
DE
RETENÇÃO.
PERCENTUAL DE 25% DOS VALORES PAGOS. PRECEDENTE DA SEGUNDA
SEÇÃO. 5. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem (acerca do fato
de que foi a parte agravada quem deu causa para o ajuizamento da
demanda) exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
/STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão,
tendo em vista a situação fática de cada caso.
(...)
5. Agravo interno parcialmente provido para fixar em 25% (vinte e cinco por
cento) a retenção sobre os valores pagos pelos adquirentes, os quais deverão
ser restituídos com incidência de juros de mora a partir do trânsito em
julgado."
(AgInt no REsp 1.872.803/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
14/09/2020
21/09/2020

Por fim, a incidência dos óbices das Súmulas no 282/STF e nos 5 e 7/STJ
inviabiliza o recurso especial também pela alínea “c” do permissivo constitucional,
restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NOVA INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
5/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PREJUDICADO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de indenização securitária
fundada em apólice de seguro de vida em grupo.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à
proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, envolve o reexame
de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do
. Precedentes desta Corte.
dissídio jurisprudencial pretendido
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido."
(AgInt no AREsp 2.041.133/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
20/6/2022
22/6/2022

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DESERÇÃO.
RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
APELAÇÃO.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA
N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
(...)
7. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das
.
Súmulas n. 284, 282 e 356 do STF
8. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos."
Documento eletrônico VDA47445011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:42
Código de Controle do Documento: a6314133-2961-4347-96cc-8c61fcf33efe

(AgInt no AREsp 1.370.756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
-
19/10/2020
26/10/2020
grifou-se)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, reconsidero as decisões
de e-STJ fls. 747/752 e 771/772 e conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixa-se de tratar dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), visto
que o recurso especial é oriundo de agravo de instrumento, sem fixação de honorários
sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47445011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:42
Código de Controle do Documento: a6314133-2961-4347-96cc-8c61fcf33efe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.027.957 / SP
Número Registro: 2021/0367119-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10160836420158260482 20200000478620
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADOS : FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
AGRAVADO
: EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS TAKIGAWA LTDA
ADVOGADOS : RUFINO DE CAMPOS - SP026667
ADRIANO JANINI - SP197554
INTERES.
: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
CESAR PAPASSONI MORAES - SP196154
ANDRÉ LUIS ROCHA DA SILVA - SP302591
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIBERTY SEGUROS S/A
Documento eletrônico VDA48074502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:06
Código de Controle do Documento: 5fe3e63a-d117-4a8d-830d-48e00f7b4063

ADVOGADOS : FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
AGRAVADO
: EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS TAKIGAWA LTDA
ADVOGADOS : RUFINO DE CAMPOS - SP026667
ADRIANO JANINI - SP197554
INTERES.
: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
CESAR PAPASSONI MORAES - SP196154
ANDRÉ LUIS ROCHA DA SILVA - SP302591
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:06
Código de Controle do Documento: 5fe3e63a-d117-4a8d-830d-48e00f7b4063